Tribunal: TJDFT
Processo: 0727172-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRIVILÉGIO. SUBSTITUIÇÃO. DIREITO SUBJETIVO DO APELANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes estão devidamente comprovadas pelo acervo probatório coligido dos autos, mormente quando as testemunhas descreveram as circunstâncias do caso concreto, aliado ao fato de terem sido encontradas 19 (dezenove) porções de maconha em situação típica de traficância, ocasião em que o apelante trazia consigo a droga para difusão ilícita.
2. O crime de tráfico é equiparado a hediondo e de perigo abstrato, pouco importando, na espécie, a quantidade de entorpecente apreendida. Ademais, constitui delito multinuclear, de modo que, para sua configuração, basta que o agente tenha praticado qualquer conduta descrita no preceito primário da norma penal incriminadora.
3. A condição de usuário não tem o condão de isentar o réu da responsabilidade pela conduta típica, haja vista que era imputável e possuía plena consciência da ilicitude.
4. A palavra dos policiais, agentes públicos no exercício da atividade de polícia judicial, goza de presunção de legitimidade, não havendo qualquer indício de que pudessem imputar falsamente o crime ao réu.
5. Os precedentes do STF e do STJ apontam no sentido de que a benesse prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 perfaz direito subjetivo do réu, desde que sejam preenchidos os requisitos legais para tal. Outrossim, a existência de uma ação penal em curso não tem o condão de causar óbice à concessão da minorante.
6. Preenchidas as disposições contidas no artigo 44 do Código penal, sendo o réu primário de bons antecedentes e as circunstâncias judiciais favoráveis, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos é medida que se impõe.
7. Recurso parcialmente provido.